Tribunal: TJSP
Processo: 1016078-29.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
r, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
- A questão quanto à promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representar ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado e que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 1207/STF – RE no 1.322.195/SP.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1016078-29.2019.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 ter direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE no 1.162.672/SP – TEMA 1019/STF e assente com o decidido no IRDR 21.
- A questão quanto à promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representar ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado e que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 3o da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 1207/STF – RE no 1.322.195/SP.
Agravo desprovido.